Tribunal: TCU
Processo: 032.261/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2264/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de processo apartado de representação autuado em atendimento ao item 9.5 do Acórdão 2418/2017-TCU-Plenário (TC Processo 005.815/2015-0 ), que determinou à extinta Secex-GO que constituísse "processo apartado com natureza de representação, a fim de realizar as medidas saneadoras necessárias a apurar a segregação das atribuições e o mecanismo de financiamento e rateio da operação do Senar/GO e da Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) "; Considerando que a referida determinação decorreu do fato de que restou evidenciado que o Senar/GO e a Faeg adotam modelo compartilhado de funcionamento, dividindo imóvel de propriedade da federação, sendo que a unidade jurisdicionada paga aluguel pelo respectivo espaço utilizado e realiza rateio de despesas compartilhadas pelas entidades; Considerando que o exame técnico procedido pela SecexDesenvolvimento concluiu que: os aluguéis pagos pelo Senar/GO à Faeg observam parâmetros de mercado; há prestação de contas detalhada dos serviços compartilhados, com recibos e notas fiscais; existem critérios pré-definidos e razoáveis de rateio entre o Senar/GO e a Faeg; e, por fim, há vantajosidade no compartilhamento realizado Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 76), ao representante, ao Senar/GO e ao Senar/Administração Central, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.261/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ana Cristina de Oliveira (XXX.876.751-XX); Eurípedes Bassamurfo da Costa (XXX.115.341-XX); Flávio Henrique Silva (XXX.776.801-XX); José Mário Schreiner (XXX.770.049-XX); Lígia Cristina Carmo Esteves (XXX.859.571-XX); Marcelo Costa Martins (XXX.908.461-XX); Maria Luiza Batista Bretas (XXX.930.821-XX); Maria Norma Vieira Guimarães (XXX.503.501-XX); Paulo Renato Miranda Bezerra (XXX.336.771-XX); Rejane Alves Bittencourt Toledo (XXX.824.081-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senar no Estado do Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central, com fundamento no art. 250, III, do RI/TCU, que: 1.7.1.1. providencie, na página de transparência do Senar/GO, a publicação de todas as informações referentes ao compartilhamento, em especial: justificativa dos critérios de rateio praticados para cada tipo de compartilhamento; demonstração da vantajosidade de opção pelo compartilhamento para o Senar/GO, com a comprovação de que os critérios são razoáveis e objetivos; disponibilização de todos os normativos e instrumentos produzidos para regulamentação dos ajustes, inclusive contratos de locação ou similares; prestação de contas dos recursos utilizados e dos repasses realizados do Senar/GO para a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), em decorrência dos acertos de contas; 1.7.1.2. mantenha escrituração destacada de todas as despesas e custos administrativos compartilhados e que os demonstrativos contábeis da unidade contenham informações detalhadas sobre as despesas compartilhadas, discriminando o montante global e o valor referente ao rateio da respectiva unidade, bem como, nos casos cabíveis, exija a prestação de contas devida.